Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que os fundamentos lançados pelo ente público embargante são contrários a decisões vinculantes proferidas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em razão da tese jurídica firmada pelo STJ em precedente qualificado com efeito vinculante, Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), cujo entendimento foi referendado pelo plenário do STF em tutela provisória incidental (Tema 1.234 do STF). Entendimento que veda a declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos não padronizados, até julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.